Tribunal: CARF
Processo: 13502.720087/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720087/2011-97
ACÓRDÃO
1201-007.258 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LATICINIO MARIANNA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DEPRECIAÇÃO ACELERADA. UTILIZAÇÃO EXCESSIVA DO BEM EM MAIS DE
UM TURNO. COMPROVAÇÃO.
A depreciação corresponde ao registro da perda de valor decorrente do
desgaste ou obsolescência de bens, algo que pode ocorrer, no curso da
operação da empresa, em montante superior aos índices oficialmente
padronizados, sujeito no entanto, à comprovação por laudo técnico.
Depende de prova cabal da efetiva utilização dos bens em mais de um
turno, para a adoção de coeficientes de depreciação acelerada em função
da utilização excessiva dos bens móveis.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.258 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720087/2011-97
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carmen Ferreira Saraiva
(substituto[a] integral),Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de autos de infração de IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário de 2008,
acrescidos de juros moratórios e multa de ofício de 75%.
Conforme relato fiscal, foram encontradas divergências entre as informações
prestadas na Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ 2009, na
Demonstração de Apuração Mensal(DMA) para a Secretaria da Fazenda Estadual e na escrituração
da empresa.
Desse modo, o contribuinte foi intimado, por meio do Termo de Intimação no 0001,
a esclarecer detalhadamente os valores informados na DIPJ 2009, relativos a estoque inicial e final,
custos, despesas e receitas de vendas, sendo que no 4o trimestre de apuração, a empresa não
informou valores relativos a despesas operacionais.
Em resposta à fiscalização, em 31/01/2011, foram apresentados demonstrativos
corrigindo os valores informados na DIPJ 2009, resultando em novo preenchimento das fichas 04,
05, 06, 09 e 17 da referida declaração, os quais foram ratificados pela auditoria com os registros
contábeis.
A autoridade verificou que o valor das receitas apuradas para os quatro trimestres
de apuração, de RS 7.198.080,44, coincidia com o valor constante no quadro “RESUMO DOS
GRANDES GRUPOS” do balancete de dezembro/2008, RS 7.198.540,82 (débito) - R$ 460,39 (saldo
atual).
Contudo, utilizando o mesmo critério para a verificação custos e despesas,
encontrou divergência de RS 144.418,98, que equivale à diferença entre o valor total dos custos e
despesas informados pela empresa, R$ 7.410.488,39, e o constante no quadro RESUMO DOS
GRANDES GRUPOS do balancete de dezembro/2008, RS 7.266.069,41. Desse modo, o custo do 4°
trimestre foi ajustado ao valor constante no balancete, qual seja, R$ 2.011.173,33 (R$
2.155,592,31 - RS 144.418,98).
Feita esta retificação, verificou-se que a empresa obteve resultado positivo, lucro
líquido antes do IRPJ, nos três primeiros trimestres, que foi compensado até o limite de 30% com
os saldos de Prejuízos Discais e Bases de Cálculo Negativas de CSLL identificadas no SAPLI,
reduzindo tais saldos no SAPLI.
Cientificado da autuação, o contribuinte ofertou Impugnação alegando que
detectou omissão da informação no que se refere à depreciação dos bens permanentes que
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.258 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720087/2011-97
3
compõem o imobilizado, que deveriam ser depreciados aceleradamente levando em consideração
sua utilização excessiva , conforme busca demonstrar por meio de quadro juntado, extraído do
Demonstrativo de apuração - Fichas 6A, 9A e 17 da DIPJ 2009- AC 2008.
O Recurso Voluntário negou provimento à Impugnação pois o Recorrente não
comprovou a causa da alegada depreciação acelerada.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando:
Ilegalidade da incidência da Selic sobre a multa de ofício;
Abusividade da multa de 75%;
detectou omissão da informação no que se refere à depreciação dos bens
permanentes que compõem o imobilizado. Após apurar a nova depreciação,
levando em consideração a utilização excessiva do bem, detectou erro de fato e
reflexo na apuração do resultado da empresa.
Argumenta que demonstra através do quadro juntado, extraídos do
Demonstrativo de apuração - Fichas 6A, 9A e 17 da DIPJ 2009- AC 2008.
Que o sujeito passivo equivocou-se em alegar que a depreciação era decorrente
da utilização excessiva dos bens móveis, tanto é que no momento de interposição
da peça em comento, não foram acostadas comprovações de que os valores de
depreciação estariam incorretos, não havendo habilitação à alegação de
depreciação acelerada.
Que a depreciação acelerada decorre, na realidade, da depreciação dos veículos
que, inclusive, fora calculada equivocadamente.
Anexa demonstrativo de cálculos em anexos ao Recurso Voluntário, para
demonstrar o correto cálculo da depreciação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo
conhecimento.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.258 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720087/2011-97
4
2
MÉRITO
2.1 INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
A tese defensiva a este respeito encontra solução inafastável na Súmula CARF no
108, que leva ao indeferimento do pleito do Recorrente.
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

2.2 ABUSIVIDADE DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%
O Recorrente pleiteia a redução da multa de ofício ao patamar de 20%, sob a
alegação de abusividade. Trata-se contudo de patamar com previsão legal expressa no art. 74 da
Lei no 9.430/96, que não pode ser afastado sob a alegação de abusividade, que se traduz em
violação ao princípio do não-confisco e à proporcionalidade, pois atender ao pleito implicaria
reconhecer a inconstitucionalidade de lei por violação a preceitos constitucionais, o que é vedado
aos membros deste Conselho conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 02.

Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Trata-se de súmula que, em meu entendimento, obsta o conhecimento deste pleito,
mas em atenção ao consenso formado em outra oportunidade pelos membros do colegiado,
prestigiando o princípio da colegialidade, nego provimento ao pedido.

2.3 DEPRECIAÇÃO ACELERADA
Sobre a depreciação acelerada, o Recorrente reconhece erro em seus
esclarecimentos, pois afirma que não se tratava de depreciação celerada, mas ao alegar que
tratava-se de mera depreciação normal de veículos, reconhece que seu cálculo também estava
equivocado e não faz prova de qual a taxa depreciação correta, de maneira que não merece
provimento o recurso.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.258 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720087/2011-97
5
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 234
DF CARF MF
Original